Tribunal: TCU
Processo: 023.892/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8089/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.892/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Freire de Avincola Vicosi Caetano (XXX.184.074-XX); Andrea Diniz Nery (XXX.102.811-XX); Graziela Tavares de Souza Reis (XXX.021.359-XX); Higino Julia Piti (XXX.408.003-XX); Luis Fernando Floresta Feitosa (XXX.438.661-XX); Maria Helena Cariaga Silva (XXX.531.761-XX); Maria Sortenia Alves Guimaraes (XXX.973.272-XX); Maria de Jesus Veloso Soares (XXX.014.843-XX); Marisa Souza Neres (XXX.307.621-XX); Patrick Letouze Moreira (XXX.738.029-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.